Tribunal: STF
Processo: ARE 1483466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Remessa obrigatória. Direito Administrativo. Ação de obrigação de fazer ajuizada por servidores públicos do Município de Petrópolis. Pleito de reajuste salarial. Lide embasada nas Leis Municipais nº 7.417/16 e nº 7.496/17. Reajuste concedido no primeiro semestre do último ano de mandato do prefeito, para implementação, em sua maior parte, no exercício financeiro seguinte. Revogação do reajuste por lei posterior. Autores que arguiram a inconstitucionalidade da segunda Lei e município que sustenta a inconstitucionalidade da primeira. Sentença de procedência, com declaração de inconstitucionalidade do diploma que suspendeu o reajuste. Aparentes inconstitucionalidades da Lei nº 7.496/17, por violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos e da Lei nº 7.417/16 pela ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 169, § 1º da Constituição da República) que não havia sido editada até então. Reserva de Plenário. Súmula Vinculante nº 10 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Suspensão do julgamento. Arguição de Inconstitucionalidade das duas Leis. Remessa dos autos ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Negativa de conhecimento. Notícia do julgamento. Lei nº 7.496, de 27 de janeiro de 2017, cuja inconstitucionalidade foi declarada por este Órgão Especial e da Lei nº 7.417, de 06 de maio de 2016, cuja constitucionalidade foi confirmada, ambas por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024017-42.2018.8.19.0042. Inocorrência de litispendência com o objeto das Ações Civis Públicas nº 0026144-40.2018.8.19.0042, nº 0025774- 71.2018.8.19.0042, nº 0026374-92.2018.8.19.0042 e nº 0026054- 42.2018.8.19.0042. Ação coletiva que repousa sobe o mesmo objeto versado na demanda individual não impede os titulares desta última se socorram do Judiciário para apreciação da matéria, devendo lhes ser assegurado o direito subjetivo de ação previsto na CRFB/88. Inteligência do art. 21 da Lei 7.347/851 que aplica à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível o Código de Defesa do Consumidor (art.103 da Lei 8.078/90). Art. 104 do Código de Defesa do Consumidor dispondo que aquele que ajuizar ação individual poderá se aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva. Preexistência de ação coletiva não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto, facultando-se a parte autora da demanda individual o pedido de suspensão do seu processo, sob pena de não se beneficiar do resultado da demanda coletiva. Mantença de vigor da Lei 7496/17 que afastou direitos adquiridos. Sentença escorreita mantida em sede de reexame necessário. Apelo não provido. Majoração em dez por cento a verba honorária sucumbencial que incidirá sobre o mínimo legal arbitrado pelo juízo primevo na sentença (art.85, § 3º c/c §11, ambos do Código de Processo Civil), a ser calculada sobre o montante da condenação a ser apurado em liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165; 167; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente